Tribunal: TJDFT
Processo: 0736812-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO ESTRANHO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
2. É necessária a notificação prévia do devedor, que deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título, conforme dispõe o art. 2o, § 2o do Decreto-lei n. 911/69.
3. O entendimento deste Tribunal é de que a mora do devedor pode ser comprovada por carta registrada ou pelo protesto do título. Tratando-se de carta registrada, é necessário comprovar o recebimento no endereço informado no documento representativo do crédito, tal como o contrato ou a cédula de crédito bancário. Precedentes.
4. Considera-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial não alcançou a sua finalidade, tendo em vista que a carta registrada com aviso de recebimento foi enviada para endereço diverso do informado pelo devedor no contrato e recebido por pessoa estranha à relação entre as partes do processo.
5. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e IV, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.